Tribunal: TJDFT
Processo: 0701525-38.2021.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0701525-38.2021.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FELIPE ALVES LEITAO AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS, 2a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCOS CARDOSO DA SILVA, investigado pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2o, incisos II e V e §2o-A, inciso I (por duas vezes) e art. 158, §1o, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado e extorsão), no qual o impetrante alega suspeição do membro do Ministério Público que não foi apreciada pelo Juízo de piso, bem como não foram disponibilizados relatórios periciais, requerendo suspensão da audiência (IDs 30524512 e 30526065). O impetrante juntou pedido pelo qual requereu a desistência do presente habeas corpus (ID 30537901). É o relatório. Decido. Verifica-se que houve pedido de desistência do presente habeas corpus requerido pelo impetrante nos seguintes termos: “Pedido de desistência por perda superveniente do interesse processual, visto que o objeto do pedido foi decidido ontem às 21h. Pede deferimento” (ID 30537901). Assim, tendo o impetrante, advogado, pedido a desistência deste habeas corpus, a homologação é medida que se impõe. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência formulado, nos termos do artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça e julgo extinto o processo sem julgamento do mérito. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2021 18:45:51. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator